Tribunal: TJES
Processo: 0008183-35.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008183-35.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ART. 272, § 8º, DO CPC. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM CAPÍTULO PRELIMINAR DO ATO PROCESSUAL CABÍVEL. PRECLUSÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PRÁTICA IMEDIATA DO ATO PROCESSUAL. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 272, § 8º, do Código de Processo Civil estabelece que a nulidade da intimação deve ser arguida em capítulo preliminar do próprio ato processual a ser praticado, garantindo a tempestividade caso o vício seja reconhecido.

2.
A ausência da prática imediata do ato processual cabível pela parte interessada, concomitantemente à arguição do vício de intimação, resulta na preclusão do direito de recorrer, em conformidade com a sistemática processual vigente.

3
. No caso vertente, a restituição do prazo processual somente seria passível de acolhimento se comprovada a impossibilidade de acesso aos autos, nos termos do artigo 272, § 9º, do CPC, hipótese não configurada no caso concreto, visto que o processo tramita em meio eletrônico, sem restrições de consulta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA em face da decisão interlocutória id 7425140, que rejeitou o pedido de “chamamento do feito à ordem” formulado no id 7422012, que objetivava a devolução do prazo recursal para eventual interposição de recurso de apelação.

Em seu recurso, a Agravante postula seja reformada a decisão impugnada alegando, em síntese, (a) a nulidade processual decorrente do envio dos autos ao Tribunal de Justiça, pela instância de origem, antes do término do prazo para interposição de recurso de apelação, o que teria impossibilitado o exercício de seu direito de recorrer em primeira instância (b) que a intimação da sentença fora realizada em nome de advogado desabilitado, caracterizando violação aos artigos 272 e 1.010 do Código de Processo Civil, além dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Conquanto intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É, em síntese, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008183-35.2013.8.08.0024

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA em face da decisão interlocutória id 7425140, que rejeitou o pedido de “chamamento do feito à ordem” formulado no id 7422012, que objetivava a devolução do prazo recursal para eventual interposição de recurso de apelação.

A decisão ora recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Cuida-se de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença de fls. 273/276, por intermédio da qual o Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., aqui Apelada, para reduzir em 30% (trinta por cento) o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal no bojo do processo administrativo n.º 1.353/2007.

Ao se verificar que o recurso de embargos de declaração de fls. 278/281, oposto ainda no primeiro grau pela Apelada, pendia de julgamento, determinou-se a baixa dos autos ao Juízo a quo para fins de regularização do vício, sobrevindo decisão integrativa pela qual fora ratificada a sentença prolatada nos autos (id 7280564).

Com o retorno do feito a esta instância revisora, a Apelada suscita, em petição de id 7422012, pretensa nulidade de intimação do provimento jurisdicional pelo qual fora rejeitada a sua pretensão aclaratória, afigurando-se, em sua compreensão, “imperioso o chamamento do feito à ordem, requerendo a descida dos autos para a instância de origem, para que a GMB seja regularmente intimação da sentença que julgou seus embargos de declaração, de forma exclusiva no nome da advogada indicada (Soraia Ghassan Saleh, inscrita na OAB/RJ sob o nº. 127.572), com a consequente devolução dos prazos processuais inerentes e que os autos somente sejam enviados ao TJES, após o trânsito em julgado da sentença” (id 7422012).

É, por ora, o relatório. Decido.

O Código de Processo Civil em vigor, visando a celeridade na tramitação das demandas judiciais, trouxe regramento específico para a arguição de nulidade das intimações, merecendo destaque, no caso em apreço, a diretriz insculpida no § 8º, do seu artigo 272, segundo a qual “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”.

No caso em apreço, a Apelada se limitou a postular a devolução do correlato prazo processual, deixando, contudo, de realizar o próprio ato que lhe competia praticar, o que, no atual contexto normativo, só seria possível diante da impossibilidade de acesso prévio aos autos (artigo 272, § 9º, do Código de Processo Civil), não identificada na hipótese vertente, visto que o presente feito tramita em meio eletrônico sem restrição afeta ao segredo de justiça.

Impõe-se, portanto, o indeferimento do pleito deduzido em petição de id 7422012, conforme vem decidindo a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO RECURSO APELAÇÃO. ARTIGO 272, §§8º E 9º DO CPC. ALEGAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES DO ATO DE INTIMAÇÃO DEVE OCORRER DE FORMA CONJUNTA COM A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OBJETO DA INTIMAÇÃO VICIADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Houve irregularidade quando da intimação perpetrada pela Secretaria da Unidade Judiciária de 1º grau relativamente a decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos em face da sentença, haja vista que muito embora o patrono da ora Apelante tenha formulado requerimento expresso no sentido de que as intimações fossem realizadas em seu nome e no nome do outro patrono, as intimações foram efetivadas apenas em nome de um deles.

2. Entretanto, segundo restou demonstrado, quando tomaram ciência acerca de tal situação, os patronos do ora Apelante, não atenderam ao comando inserido no artigo 272, §§8º e 9º do Código de Processo Civil, haja vista que optaram por atravessar petição requerendo o ‘chamamento do feito à ordem’ quando deveriam ter arguido o vício na intimação em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabia praticar, o que levaria a tempestividade do Apelo se o vício fosse reconhecido.

3. Da exegese do artigo 272, §§8º e 9º do Código de Processo Civil, conclui-se que incumbe às partes o dever de alegar as eventuais nulidades relacionadas ao ato de intimação, conjuntamente com a prática do ato processual objeto da intimação viciada, de modo que, apenas se não for possível a sua prática imediata, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, admite-se a restituição do prazo recursal.

4. Vale consignar que descabe acolher a tese apresentada pelo Agravante, de que não teria condições de acessar os autos, na medida que da análise do andamento junto ao sistema ejud conclui-se facilmente que o processo estava, ora tramitando na Secretaria, ora concluso em gabinete, não havendo qualquer situação que impossibilitasse o acesso por parte do patrono, tanto é assim que a parte peticionou nos autos pugnando pelo chamamento do feito à ordem.

5. Nesse contexto, convém destacar que o, legislador, ao estabelecer no Código de Processo Civil tal regramento acerca da obrigatoriedade de alegação de nulidade em sede de preliminar, objetiva prestigiar a celeridade processual, determinando a imediata realização do ato obstado, não mais se admitindo a devolução do prazo a contar da intimação da decisão que reconheceu a nulidade da intimação, conforme outrora concedido pela jurisprudência quando ainda vigente o Códex de 1973.

6. Assim, entendo que na hipótese ocorreu a preclusão da possibilidade de prática do ato (apelação) pretendido, o que leva ao acolhimento da preliminar de intempestividade do presente recurso.

7. Agravo interno conhecido, mas não provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0005110-91.2013.8.08.0012, Relatora: Desª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20.06.2023)”

Ante o exposto, e em razão da flagrante inobservância do disposto no artigo 272, § 8º, do Código de Processo Civil, rejeito o pedido de “chamamento do feito à ordem” formulado no id 7422012.

Intime-se a Apelada para que tome ciência desta decisão.

Preclusas as vias recursais, renove-se a conclusão dos autos para apreciação do recurso de fls. 273/276.

Cumpra-se.

Vitória, 23 de Fevereiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR”

Em suas recursais, a Agravante postula seja reformada a decisão impugnada alegando, em síntese, (a) a nulidade processual decorrente do envio dos autos ao Tribunal de Justiça, pela instância de origem, antes do término do prazo para interposição de recurso de apelação, o que teria impossibilitado o exercício de seu direito de recorrer em primeira instância (b) que a intimação da sentença fora realizada em nome de advogado desabilitado, caracterizando violação aos artigos 272 e 1.010 do Código de Processo Civil, além dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese as alegações delineadas em seu arrazoado, não merece prosperar a irresignação recursal.

Conforme se observa, a decisão recorrida rejeitou o pedido da Agravante com base na previsão do artigo 272, § 8º, do CPC, que determina que a nulidade da intimação deve ser arguida em preliminar do ato processual cabível, cuja tempestividade fica condicionada ao reconhecimento do vício.
In casu,
observou-se que a Agravante limitou-se a requerer a devolução do prazo processual sem praticar o ato cabível, o que configurou a preclusão do direito de recorrer.

Com efeito, o artigo 272, § 8º, do CPC estabelece que "
a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
", previsão esta que concretiza o princípio da duração razoável do processo, ao evitar retrocessos desnecessários e assegurar celeridade à marcha processual.

Consoante cediço, a intimação é o ato processual que visa dar ciência às partes sobre os atos e decisões judiciais, permitindo-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa. No entanto, as irregularidades em sua realização devem ser corrigidas em observância aos limites e condições estabelecidas pelo ordenamento jurídico.

Nesta senda, o artigo 272, § 8º, do CPC, ao exigir que a nulidade seja arguida em preliminar do ato a ser praticado, promove um equilíbrio entre a garantia de defesa das partes e a necessidade de celeridade no trâmite processual.

A referida previsão intenta impedir que as partes aleguem nulidades em momentos processuais inadequados, gerando atrasos injustificados e comprometendo a eficiência do Judiciário. Além disso, a exigência de que o ato processual seja praticado juntamente à arguição de nulidade busca evitar a supressão de etapas processuais e garante que o processo se desenvolva de maneira linear e ordenada.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que a prática do ato processual cabível deve ocorrer concomitantemente à arguição do vício de intimação, sob pena de preclusão, entendimento este baseado no princípio da boa-fé processual, que impõe às partes o dever de colaboração para o bom andamento do processo. Neste sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a jurisprudência do STJ, compete ao interessado, ao arguir a nulidade da intimação, praticar, desde logo, o ato processual, sob pena de preclusão. Precedentes.

1.1. Está preclusa a discussão sobre a nulidade de intimação suscitada pela agravante na tramitação do Agravo em Recurso Especial n. 1.817.190/SP. Era ônus da empresa apresentar o recurso adequado contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo mencionado, aduzindo preliminarmente a suposta nulidade de intimação, que se reconhecida, tornaria tempestiva a insurgência.

No entanto, não foi adotada a referida providência, visto que apenas no cumprimento de sentença a parte alegou o vício de intimação mencionado.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.395.812/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO QUE A PARTE PRETENDIA PRATICAR. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cabe à parte, ao arguir a nulidade da intimação, antecipar o ato processual que pretendia praticar, sob pena de preclusão.

2. A parte não estava impedida de antecipar o ato processual que lhe cabia, bastando, para tanto, requerer o desarquivamento dos autos, interpondo o apelo especial, com pedido de nulidade dos atos praticados e de envio à segunda instância; se assim não procedeu, não há como devolver o prazo para a interposição do pretendido recurso, tendo em vista que tal providência afrontaria a razoável duração do processo.

3. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma, tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os casos confrontados.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.882.171/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)

Ademais, há de se considerar que o § 9º do mesmo dispositivo admite a restituição do prazo apenas quando demonstrada a impossibilidade de acesso aos autos, situação que não se verifica no presente caso, pois o processo tramita em meio eletrônico e a Agravante teve acesso irrestrito aos autos, como bem salientado na decisão impugnada.

Tem-se, assim, que a decisão impugnada encontra-se em perfeita harmonia com os precedentes da Colenda Corte Superior, que reafirmam a necessidade de observância do disposto no artigo 272, § 8º, do CPC.

Deste modo, inexistindo argumentos hábeis a infirmar a decisão objurgada, não merece acolhimento a pretensão recursal de reforma do ato impugnado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões